Tribunal: TJES
Processo: 5031916-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031916-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDA COSTA CHARLES e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PCD. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. SEQUELA FUNCIONAL PERMANENTE. EXCLUSÃO DA LISTA DE VAGAS RESERVADAS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO À DEFINIÇÃO LEGAL DE DEFICIÊNCIA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RESERVA DE VAGA. IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO E POSSE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DA BANCA ORGANIZADORA NÃO CONHECIDO. RECURSOS DO ESTADO E DA AUTORA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por candidata aprovada em concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário, pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo cumulada com indenização por danos morais, para declarar a nulidade da exclusão da autora da lista de vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD), determinar sua reintegração ao certame e assegurar-lhe reserva de vaga, condicionando eventual nomeação e posse ao trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pelo IBADE preenche os pressupostos de admissibilidade recursal; (ii) estabelecer se é legal a exclusão da candidata da lista de vagas reservadas às pessoas com deficiência em razão da ausência de enquadramento estrito nos critérios adotados pela junta médica do certame; e (iii) determinar se a candidata possui direito à imediata nomeação e posse no cargo público antes do trânsito em julgado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal e a ausência de recolhimento após o indeferimento da gratuidade de justiça acarreta deserção do recurso.

O IBADE foi regularmente intimado para recolher o preparo recursal após o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, permanecendo inerte, o que impõe o não conhecimento do apelo por deserção.

O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, moralidade, razoabilidade e observância dos princípios constitucionais, admitindo intervenção judicial diante de ilegalidade ou abuso.

A autora foi submetida a mastectomia radical associada a esvaziamento axilar para tratamento de neoplasia maligna de mama, resultando em limitação funcional permanente do membro superior esquerdo.

A exclusão da candidata da lista de vagas reservadas pautou-se em fundamentação genérica e dissociada da efetiva limitação física apresentada, desconsiderando a sequela motora permanente decorrente do tratamento oncológico.

A restrição funcional da candidata enquadra-se no conceito legal de deficiência física previsto no art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e no Decreto nº 3.298/1999, por acarretar comprometimento permanente da função física.

A Administração Pública incorreu em comportamento contraditório ao anteriormente reconhecer a autora como pessoa com deficiência em processo seletivo simplificado promovido pela própria Secretaria de Estado da Justiça.

A adoção de entendimento oposto no concurso público subsequente viola os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da vedação ao comportamento contraditório.

A compatibilidade da limitação funcional da candidata com as atribuições do cargo deve ser aferida tecnicamente durante o estágio probatório, não podendo servir de fundamento para exclusão prematura do certame.

O candidato que permanece no concurso público por força de decisão judicial possui apenas direito à reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão definitiva, inexistindo direito subjetivo à imediata nomeação e posse.

A investidura prematura em cargo público antes da estabilização definitiva da decisão judicial afronta os princípios da segurança jurídica e da reversibilidade das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) não conhecido.

Recursos do Estado do Espírito Santo e de Fernanda Costa Charles desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento da assistência judiciária gratuita acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. A sequela funcional permanente decorrente de tratamento oncológico que compromete função motora enquadra-se no conceito legal de deficiência física para fins de reserva de vagas em concurso público.

3. A Administração Pública viola os princípios da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório ao negar condição de pessoa com deficiência anteriormente reconhecida em vínculo funcional correlato.

4. A compatibilidade entre a deficiência física e as atribuições do cargo público deve ser aferida concretamente durante o estágio probatório.

5. O candidato
sub judice
possui direito apenas à reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que assegura sua permanência no certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 99, § 7º, 932, III, e 1.007, caput; Lei nº 13.146/2015, art. 2º; Decreto nº 3.298/1999; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.692.322/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2017, DJe 19.12.2017; TJES, AI nº 5001242-36.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, publ. 05.05.2025; TJES, AI nº 5002996-47.2024.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, publ. 27.08.2024; STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo de IBADE e, por igual votação, negar provimento aos recursos de Fernanda Costa Charles e Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5031916-56.2024.8.08.0024

APELANTES: FERNANDA COSTA CHARLES, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (IBADE)

APELADOS: OS MESMOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
FERNANDA COSTA CHARLES
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (IBADE)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do ato administrativo que excluiu a candidata da listagem de vagas reservadas às pessoas com deficiência (PCD) no concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário (Edital SEJUS nº 001/2023), determinando sua reintegração ao certame e assegurando-lhe a reserva de vaga, com nomeação e posse condicionadas ao trânsito em julgado.

Em suas razões, a autora, Fernanda Costa Charles, insurge-se exclusivamente contra o condicionamento de sua investidura ao trânsito em julgado, pugnando pela autorização para imediata nomeação e posse no cargo, dado o preenchimento dos demais requisitos e sua aprovação dentro do número de vagas.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, defende a legalidade do ato administrativo de exclusão exarado pela banca examinadora, asseverando que o histórico de neoplasia maligna de mama e o tratamento clínico hormonal contínuo com o medicamento Tamoxifeno justificam a inaptidão detectada pela junta médica, ante a ausência de subsunção perfeita às hipóteses legais de deficiência.

Por fim, o Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE) interpôs recurso de apelação veiculando preliminar de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, no mérito, sustentando a regularidade de sua atuação e a autonomia da banca na condução das avaliações médicas do certame.

Pois bem.

Por conveniência metodológica e em razão de imperativo processual, aprecio em primeiro plano a admissibilidade do recurso interposto pela banca organizadora.

1. DO RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (IBADE) – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O apel
o do IBADE não reúne condições de transpor o juízo de admissibilidade.

Como cediço, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência importa a pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007,
caput
, do Código de Processo Civil.

No caso vertente, após detida análise dos dados fiscais e contábeis colacionados pela respectiva pessoa jurídica, indeferi o pleito de assistência judiciária gratuita, haja vista a constatação de vultoso superávit líquido e ativos financeiros expressivos na rubrica de contas a receber, aplicando os ditames do Enunciado nº 481 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Ato contínuo, preceitua o artigo 99, § 7º, do estatuto processual civil, aplicável analogicamente à hipótese de rejeição do benefício pelo Relator, que a parte deve ser intimada para recolher o preparo no prazo legal.

No entanto, intimado formalmente para adimplir tal despesa processual, sob pena de deserção, o IBADE quedou-se inerte, conforme atesta a certidão exarada pela Secretaria desta Câmara Cível.

Configurada, portanto, a preclusão temporal e a ausência de pressuposto extrínseco indispensável, o não conhecimento do recurso por manifesta deserção é medida cogente, em estrita observância ao comando do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Desse modo, não conheço do respectivo apelo.

2. DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso do ente estatal.

Cinge-se o mérito à verificação da legalidade do ato administrativo que considerou a candidata inapta para concorrer às vagas reservadas a Pessoas com Deficiência (PCD), sob o fundamento de que as sequelas físicas decorrentes do tratamento oncológico de câncer de mama não se enquadrariam nos estritos parâmetros normativos vigentes.

Ab initio
, impende registrar que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos restringe-se ao exame da legalidade, da moralidade e da estrita observância aos princípios constitucionais, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Todavia, a constatação de abuso, ilegalidade ou flagrante desproporcionalidade autoriza e impõe a intervenção judicial para restaurar a ordem jurídica.

No caso concreto, sobressai dos elementos probatórios que a autora foi submetida a procedimento cirúrgico de mastectopia radical associado ao esvaziamento axilar para extirpação de neoplasia maligna de mama. Tal intervenção cirúrgica invasiva resultou em sequela física permanente e incontroversa, caracterizada pela limitação funcional crônica do membro superior esquerdo, especificamente no movimento de elevação do braço.

O ato de exclusão perpetrado pela banca examinadora, ratificado pelo Estado, pautou-se em fundamentação excessivamente genérica e dissociada da realidade fática da candidata, apegando-se unicamente ao término do tratamento quimioterápico e ao uso de medicação preventiva (Tamoxifeno) para ignorar o déficit motor consolidado.

A restrição física apresentada amolda-se à definição legal de deficiência constante no artigo 2º da Lei Federal nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e no Decreto Federal nº 3.298/1999, que consideram deficiência física a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física.

Ademais, resta evidenciado comportamento contraditório da própria Administração Pública (
venire contra factum proprium
). Os documentos adunados aos autos revelam que a Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS) contratou anteriormente a autora para o exercício de função correlata no âmbito daquela Pasta, em processo seletivo simplificado pretérito, reconhecendo e chancelando formalmente sua condição de pessoa com deficiência.

Por conseguinte, revela-se flagrantemente ilegal e desarrazoado que o Estado, por intermédio de sua contratada, adote entendimento diametralmente oposto no concurso público para provimento do cargo efetivo da mesma carreira, violando a segurança jurídica e a legítima expectativa.

Registro, em acréscimo, que a constatação da compatibilidade das sequelas motoras com as atribuições cotidianas do cargo de Inspetor Penitenciário deve ser apurada de forma técnica e concreta durante o estágio probatório, e não servir de pretexto para exclusão prematura do certame.

Neste cenário, a manutenção da sentença que declarou a nulidade do ato administrativo de exclusão é medida impositiva.

3. DO RECURSO INTERPOSTO POR FERNANDA COSTA CHARLES

Presentes os pressupostos legais, também conheço do apelo interposto pela autora.

A pretensão recursal cinge-se a imediata nomeação e posse no cargo público, afastando-se o óbice imposto pelo juízo originário, que condicionou tais atos ao trânsito em julgado da demanda.

A tese defendida pela demandante não merece acolhimento.

A jurisprudência pátria, há muito pacificada pelos Tribunais Superiores, firmou-se no sentido de que o candidato, cuja situação jurídica permaneça
sub judice,
não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse imediatas, assistindo-lhe tão somente o direito à reserva de vaga no cargo para o qual concorre.

A investidura prematura de candidato em cargo público, antes do provimento jurisdicional definitivo, contraria o princípio da segurança jurídica e a vertente da reversibilidade das decisões judiciais. O exercício definitivo das funções públicas pressupõe a certeza jurídica decorrente da coisa julgada material.

Nesse cenário, o direito à nomeação e posse apenas se perfectibiliza com o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo de exclusão, resguardando-se a higidez do certame e do erário por meio da reserva da vaga.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 2017. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. [...] 4.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado
. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ; REsp 1.692.322; Proc. 2017/0176949-8; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 10/10/2017; DJE 19/12/2017; Pág. 2662)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. EXPECTATIVA DE DIREITO À
NOMEAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6.

A antecipação dos efeitos da tutela para nomeação imediata antes do trânsito em julgado contraria entendimento pacífico do STJ, segundo o qual candidatos sub judice têm apenas direito à reserva da vaga, mas não à nomeação imediata
. [...] (TJES; AI

5001242-36.2025.8.08.0000
; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 05/05/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESERVA DE VAGA. NECESSIDADE DO AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
Nesse sentido, em matéria de concurso público, a jurisprudência pátria tem reconhecido que, em se tratando de candidato sub judice, em regra, inexiste direito à nomeação e posse no cargo público, mas, apenas, à reserva de vaga. Afinal, o referido comando que determinou sua permanência no concurso pode ser alterado a qualquer tempo. 3. Deste modo, apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão que determinou sua manutenção no certame, tornando-a, portanto, estável, é que será reconhecido o direito do candidato a ser nomeado e, consequentemente, empossado
. [...] (TJES; AI
5002996-47.2024.8.08.0000
; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Publ. 27/08/2024)

Portanto, a sentença de primeiro grau conferiu exata e justa solução à controvérsia ao assegurar a reserva de vaga em favor da recorrente, postergando a investidura para o momento de estabilização definitiva do comando judicial, inexistindo reparo a ser operado neste ponto.

Pelo exposto
:

NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (IBADE), ante a manifesta deserção, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

CONHEÇO
dos recursos manejados pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por FERNANDA COSTA CHARLES e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento dos apelos da autora e do Estado do Espírito Santo, bem como o não conhecimento do recurso do IBADE, majoro os honorários advocatícios arbitrados pelo juízo de primeiro grau em desfavor de todos, do patamar de 10% (dez por cento) para o montante de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à autora, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)